Tribunal: TJDFT
Processo: 0002223-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA E A AGRAVANTE DO ARTIGO 298, INCISO III DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA RELEVANTE E RESPALDO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE TESTEMUNHAIS. SUSPENSÃO PARA OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. QUANTUM DESPROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, a configuração do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo.
2. A fala das testemunhas mostrou-se suficiente para comprovar a materialidade delitiva, de modo que a confissão do acusado, no contexto dos fatos, não era fundamental para o deslinde da causa.
3. Apesar de a confissão ser preponderante, pois relacionada à personalidade do agente, não se pode compensar, na segunda etapa do cálculo da reprimenda, tal atenuante com a reincidência e a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB, por falta de amparo jurídico para tanto, sobretudo se a confissão não foi essencial para o desenrolar do processo.
4. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em atenção aos limites fixados no art. 293 do CTB.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir apenas a pena de suspensão para obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.